Tribunal: TJBA
Processo: 8076453-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076453-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: LUCIA HELENA DE SOUSA GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS E PESSOAIS. DESCONTOS EM FOLHA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE SUPERENDIVIDAMENTO DA AGRAVADA. LIMINAR QUE LIMITOU DESCONTOS EM FOLHA A 35% DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos realizados na remuneração da parte autora ao percentual de 35%, sob fundamento de indícios de superendividamento, com base na análise dos documentos e contratos de empréstimos anexados aos autos.

II. Questão em discussão:
A controvérsia recursal reside na possibilidade de limitação dos descontos referentes a contratos bancários, diante de situação configurada como superendividamento, com base nos princípios do mínimo existencial e da preservação da dignidade do consumidor.

III. Razões de decidir:
O Código de Defesa do Consumidor, disciplina medidas voltadas à proteção do consumidor superendividado, incluindo a possibilidade de limitação de descontos que comprometam a subsistência mínima. A decisão agravada demonstrou-se amparada em elementos probatórios suficientes da existência de descontos que reduzem a renda líquida da parte autora a patamar inferior à própria monta dos descontos, justificando-se a medida protetiva de urgência.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "
É possível a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, quando configurada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8076453-11.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA